Tribunal: TCU
Processo: 015.563/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2567/2020-TCU-Plenário Considerando que por meio do Acórdão 2800/2016-TCU-Plenário , esta Corte de Contas, dentre outras medidas, aplicou multa ao recorrente; Considerando que alegando omissão, contradição e obscuridade no Acórdão 2800/2016-TCU-Plenário , Paulo Leniman Barbosa Silva e Marília Barros Coelho opuseram embargos de declaração (Peças 144 e 150), conhecidos e, no mérito, rejeitados, conforme o Acórdão 657/2017-TCU-Plenário (Peça 154); Considerando que em face da decisão original, foram interpostos recursos de reconsideração por parte de Paulo Leniman Barbosa Silva e de Pedro Rezende Tavares (Peças 177 e 179), não conhecidos, por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos e, também, por parte de Lucélia Lima de Oliveira, Marcos Santos Jorge e Marília Barros Coelho (Peças 173; 175; 181 e 182), conhecidos e pendentes de análise de mérito, de acordo com o Despacho de minha relatoria (Peça 197); Considerando que contra esse Despacho o recorrente interpôs agravo (Peça 208), não conhecido, por restar intempestivo, consoante o Acórdão 810/2018-TCU-Plenário (Peça 215); Considerando que em face desse último Acórdão, Paulo Leniman Barbosa Silva opôs embargos de declaração (Peça 230), conhecidos, e, no mérito, rejeitados, de acordo com o Acórdão 989/2019-TCU-Plenário (Peça 238); Considerando, ainda, que neste momento, o recorrente ingressa com o expediente que ora se analisa, com o objetivo de impugnar mais uma vez os termos da deliberação que lhes condenou no âmbito deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 278, §§ 3o e 4o do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração em razão da preclusão consumativa, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, dando-se ciência deste acórdão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão: 1. Processo TC- Processo 015.563/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 043.929/2012-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA). 1.2. Responsáveis: Ferreira Franco Construtora Ltda. (86.904.109/0001-79); Lucelia Lima de Oliveira (XXX.638.911-XX); Marcos Santos Jorge (XXX.778.271-XX); Marília Barros Coelho (XXX.472.571-XX); Paulo Leniman Barbosa Silva (XXX.905.624-XX); Pedro Rezende Tavares (XXX.752.321-XX). 1.3. Recorrente: Paulo Leniman Barbosa Silva (XXX.905.624-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Formoso do Araguaia - TO. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO) e outros, representando Pedro Rezende Tavares; Pamella Cristina Barbosa Dutra Barros (6840/OAB-TO), representando Paulo Leniman Barbosa Silva; Eder Mendonça de Abreu (1087/OAB-TO), representando Ferreira Franco Construtora Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.